Tribunal: TJES
Processo: 5014096-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014096-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: TRES PONTOS SERVICOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DO CERTAME. IMPUGNAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT). DECISÃO DO CREA-ES DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CERTIDÃO. RISCO À LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão liminar que, em mandado de segurança impetrado por Três Pontos Serviços Ltda., suspendeu o processo licitatório do pregão eletrônico nº 141/2023 e eventual contratação dele decorrente. A decisão de origem visou impedir a continuidade do certame após a empresa Mundial Locações e Equipamentos Ltda., vencedora da licitação, ter apresentado Certidão de Acervo Técnico (CAT) supostamente fraudulenta, cuja validade foi posteriormente suspensa pelo CREA-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a adequação do mandado de segurança para impugnar a legalidade da habilitação da empresa vencedora do certame, considerando que a suspensão da CAT comprometeria a sua qualificação técnica; e (ii) avaliar a existência do
periculum in mora
inverso, em razão dos possíveis prejuízos ao erário com a suspensão do pregão eletrônico e a necessidade de contratação emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Adequação do mandado de segurança: O mandado de segurança mostra-se adequado para questionar a habilitação da empresa vencedora, uma vez que a decisão do CREA-ES de suspender a CAT configura prova documental suficiente de que a qualificação técnica da licitante vencedora está comprometida. Assim, a questão não demanda dilação probatória, sendo possível verificar de plano a ilegalidade alegada.

Suspensão dos efeitos da CAT pelo CREA-ES: O CREA-ES emitiu documento informando a suspensão dos efeitos jurídicos da CAT nº 1682/2012 e 1686/2012, utilizados pela empresa vencedora para comprovar capacidade técnica. Tal suspensão foi motivada por indícios de falsidade documental, o que afeta diretamente a conformidade da empresa com os requisitos de qualificação técnica previstos no edital e na Lei nº 14.133/2021.

Inexistência de
periculum in mora
inverso: Não se configura o
periculum in mora
inverso alegado pelo Município, pois o interesse público reside na contratação de empresa devidamente habilitada e com capacidade técnica comprovada, evitando-se a execução do contrato por entidade potencialmente desqualificada. A suspensão temporária do certame preserva a integridade do processo licitatório e previne o risco de execução inadequada do contrato.

Manifestação do Ministério Público: O parecer ministerial também sustentou a manutenção da suspensão do certame, enfatizando que a existência de fortes indícios de falsidade na documentação compromete a segurança jurídica e a lisura da licitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de certame licitatório em mandado de segurança é justificável quando há provas documentais suficientes de que a qualificação técnica da empresa vencedora foi comprometida por suspensão de sua Certidão de Acervo Técnico (CAT) pelo órgão competente, não sendo necessária dilação probatória para verificar a ilegalidade alegada.

Em casos de suspensão de certame por risco de habilitação irregular, o
periculum in mora
inverso não se configura, pois o interesse público na contratação de empresa devidamente qualificada prevalece sobre eventuais prejuízos financeiros decorrentes de contratação emergencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 14.133/2021, art. 67, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014096-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: TRÊS PONTOS SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquele juízo, nos autos do mandado de segurança impetrado por
TRÊS PONTOS SERVIÇOS LTDA.
, que deferiu o pedido liminar para suspender o processo licitatório relativo ao pregão eletrônico nº 141/2023 e eventual contratação dele decorrente.

Em suas razões (id. 6726105) aponta o agravante, inicialmente, a existência do
periculum in mora
inverso, porquanto a suspensão do certame levará à contratação emergencial do objeto da licitação, com preços superiores e em manifesto prejuízo ao erário.

Sustenta não ser cabível a utilização do mandado de segurança, na medida em que a comprovação da falsidade do atestado de capacidade técnica demanda dilação probatória.

Destaca a juridicidade dos atos praticados, havendo provas da realização do evento questionado. Ademais, inexistindo procedimento conclusivo por parte do CREA, permanece válida a habilitação da empresa declarada vencedora.

E mais: necessário o aditamento à inicial para incluir no polo passivo da ação a vencedora do certame, providência que deveria ser determinada antes da análise do pedido liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravada impetrou mandado de segurança em razão de suposto ato coator praticado por parte do Pregoeiro do Município de Vitória, do Subsecretário de Gestão Administrativa da Secretaria de Gestão Municipal e Planejamento, do Secretário de Cultura e do Prefeito de Vitória.

Sustentou, em síntese, que participou do procedimento licitatório de pregão eletrônico para registro de preços nº 141/2023, promovido pela Municipalidade, sendo classificada na 4ª posição.

Aduziu que foi declarada vencedora do certame a empresa MUNDIAL LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA., que, no entanto, não atende aos requisitos de qualificação técnica, porquanto apresentou atestado de capacidade técnica com informações falsas.

Defendeu, nesse contexto, que o ato que declarou vencedora dita licitante é absolutamente ilegal, pois ignorou fraude evidente no atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa.

A decisão impugnada suspendeu o processo licitatório relativo ao pregão eletrônico nº 141/2023 e eventual contratação dele decorrente até o julgamento final do
mandamus
.

Pois bem.

Inicialmente, não vislumbro a nulidade do pronunciamento agravado, porquanto corretamente imputou à impetrante o ônus de diligenciar a citação do litisconsorte passivo necessário, ainda que posteriormente ao deferimento da medida liminar, providência que, acaso não cumprida, acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dito isso, verifico que o agravante aponta a inadequação da via eleita, não sendo a via mandamental adequada para análise da suposta ilegalidade da CAT apresentada pela vencedora do certame.

Infere-se que a empresa Mundial Locações e Equipamentos Ltda. sagrou-se vencedora do pregão, surgindo questionamentos, todavia, acerca de sua capacidade técnica, especificamente sobre o evento ocorrido na AABB de Domingos Martins no ano de 2012.

Constam do processo documentos apresentados por duas licitantes com o intuito de comprovar a sua não realização, ao passo que a vencedora também juntou prova documental em sentido contrário.

A discussão principal, contudo, refere-se à CAT, inicialmente reputada autêntica,
mas que posteriormente teve sua validade suspensa pelo CREA.

Consoante extraído do site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA)
, “
a Certidão de Acervo Técnico - CAT
é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o acervo técnico do profissional.
O acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compatíveis com suas competências e registradas no Crea por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.
O profissional pode requerer sua CAT no Crea para fazer prova da sua capacidade técnico-profissional
, com base nas atividades desenvolvidas e registradas em ARTs
”.

A Lei de Licitações (nº 14.133/2021) assim dispõe em seu art. 67, II:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior,
bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

A CAT, como se verifica, é o documento apto a demonstrar que o licitante possui qualificação técnico-profissional para executar o objeto do contrato.

Sob tais premissas, embora haja divergência entre as partes acerca da realização do evento e, consequentemente, da validade da CAT apresentada, fato é que, inicialmente (28/09/2023), o CREA expediu documento concluindo pela sua validade.

Todavia, na data de 19/10/2023 foi expedido ofício ao município pela Procuradoria daquela autarquia federal, nos seguintes termos:

"Após ler atentamente notícia de fato ilícito que teria beneficiado a sociedade empresária Mais Eventos LTDA — ME, CNPJ nº 10.203.103/0001-02, os documentos que a instruem e os documentos obtidos através das diligências realizadas pela Unidade de Relacionamento Institucional deste Crea/ES neste mês de setembro de 2023,
este CREA-ES decidiu suspender todos os efeitos jurídicos das Certidões de Acervo Técnico (CATs) 1682/2012 e 1686/2012, visto que há fortes indícios e prova documental de que foram emitidas com base em informações e documentos falsos.
Assinalo que esta suspensão cautelar de todos os efeitos jurídicos das CATS tem por base o artigo 53 da Lei 9.784/1999 e visa resguardar o interesse público, seja no que diz respeito ao bom nome deste Conselho Profissional, seja no que diz respeito à sociedade em geral, já que não se deve permitir que qualquer empresa se utilize do documento emitido com base em documentos e informações falsas." (destaquei)

Assim, constato que,
ainda no curso do procedimento licitatório, o documento que atestava a qualificação técnica da licitante foi suspenso, situação capaz de gerar a sua inabilitação.

Afinal, sendo a habilitação “
a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação
” (art. 62 da Lei de Licitações) e, suspensos os efeitos jurídicos da certidão que comprovava a execução de serviços similares, mister a sua desclassificação por descumprimento da regra editalícia, situação que não demanda dilação probatória.

Nesses casos, não há falar em
periculum in mora inverso,
não sendo do interesse público a contratação de empresa, cuja qualificação técnico-profissional para execução do contrato não restou demonstrada.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial que também pugna pela manutenção da decisão recorrida:

"Em razão das irregularidades noticiadas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo informou ao Presidente da Comissão de Licitação do Município de Vitória, por meio do Ofício 54/20234, ter suspenso todos os efeitos jurídicos das Certidões de Acervo Técnico (CATs) nº 1682/2012 e 1686/2012, tendo em vista a existência de sérios indícios de que foram emitidas com base em informações e documentos falsos:

(...)

Dessa forma, considerando que as Certidões de Acervo Técnico utilizadas pela Mundial Locações e Equipamentos Ltda para comprovar a sua qualificação técnica foram suspensas pelo órgão de fiscalização profissional, escorreita a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que determinou a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento da ação originária, notadamente diante da concreta possibilidade de inabilitação da empresa vencedora do certame.

Por fim, embora o Município agravante sustente o
periculum in mora
inverso, é evidente que o perigo de contratar empresa sem a devida qualificação técnica é muito maior do que eventuais prejuízos financeiros suportados pela espera do julgamento final da ação originária".

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.